Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740108-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEMIR ANTONIO PEGORINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor EDEMIR ANTONIO PEGORINI em face da r. sentença (ID 70090806) prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, homologou a prova antecipada nos autos e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil. Na ocasião, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Observa-se que o preparo não se encontra devidamente comprovado, uma vez que o apelante se limitou a juntar aos autos comprovante de pagamento (ID 70090810), deixando, no entanto, de juntar a respectiva guia de custas, que possibilitaria a verificação de que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto. É encargo de obrigação da parte a comprovação de que o preparo foi devidamente recolhido e, para tanto, faz-se necessária a juntada da guia de custas com o respectivo comprovante de pagamento, com os elementos que permitam constatar a correspondência entre ambos. Por essa razão, o comprovante de pagamento anexado aos autos não pode ser aceito por si só. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA DO COMPROVANTE. NÃO HÁ ELEMENTOS QUE O VINCULEM AO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 15/6/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp n. 814.195/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 10/3/2016.) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES FIRMADAS POR PROCURADORES SEM MANDATOS NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento assente no âmbito deste Tribunal é no sentido de que não se conhece de recurso quando interposto por advogado sem procuração nos autos. Incidência da Súmula 115/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser insuficiente para a comprovação do preparo a juntada somente do comprovante de pagamento do preparo, sem a juntada da respectiva guia. Precedentes. 3. "A juntada posterior da respectiva guia de recolhimento não tem o condão de afastar a deserção do recurso especial, na medida em que é firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que se faz necessário que o recorrente demonstre, no ato da interposição e de acordo com a legislação pertinente, a regularidade do preparo do apelo especial, sob pena de preclusão consumativa". (AgRg no AREsp 723.803/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015.) Agravo interno improvido. (AgRg no REsp n. 1.563.222/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016.) (grifou-se) Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora